Tribunal: TJDFT
Processo: 0719912-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. FAMÍLIA HIPOSSUFICIENTE ECONOMICAMENTE. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, para confirmar a antecipação dos efeitos da tutela e condenar o ente público a promover a internação compulsória de paciente portadora de transtorno mental, em ambiente especializado em tratamento psiquiátrico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a internação compulsória de paciente com transtorno mental; e (ii) estabelecer se incumbe ao Distrito Federal promover e custear a internação em clínica especializada, no âmbito da rede pública ou, subsidiariamente, da rede privada de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à saúde possui estatura constitucional, nos termos do art. 196 da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços necessários à promoção, proteção e recuperação da saúde. 4. A internação psiquiátrica possui caráter excepcional e é disciplinada pela Lei no 10.216/2001, que exige a insuficiência dos recursos extra-hospitalares e a prévia elaboração de laudo médico circunstanciado que demonstre a necessidade da medida. 5. A legislação distingue as modalidades de internação voluntária, involuntária e compulsória, sendo esta última determinada por ordem judicial, cabendo ao julgador avaliar a presença dos pressupostos legais e a adequação da medida ao caso concreto. 6. O conjunto probatório demonstra que a paciente apresenta transtorno mental grave, com histórico de internações psiquiátricas, além de laudo médico recente, subscrito por profissional habilitado, indicando a necessidade de internação hospitalar em leito psiquiátrico para controle de quadro de agitação e impulsividade. 7. Os documentos médicos evidenciam o caráter emergencial da internação, necessária à preservação da integridade física e psíquica da paciente e à segurança de seus familiares. 8. A hipossuficiência econômica da familiar responsável está comprovada por avaliação socioeconômica elaborada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o que impõe ao Estado o dever de custear o tratamento indicado, diante da impossibilidade de a família arcar com os custos. 9. A jurisprudência do Tribunal reconhece que o dever de custeio da internação compulsória pelo ente distrital decorre não apenas da tutela de direito individual, mas também da proteção de relevante interesse coletivo. 10. O tratamento determinado não possui caráter indeterminado, devendo ser acompanhado e reavaliado, competindo à família buscar alternativas de médio e longo prazo para a continuidade da assistência em saúde mental.
IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Remessa necessária desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A internação compulsória de pessoa com transtorno mental exige laudo médico circunstanciado e demonstração da insuficiência dos recursos extra-hospitalares, nos termos da Lei no 10.216/2001. 2. Comprovada a necessidade do tratamento e a hipossuficiência econômica da família, incumbe ao Distrito Federal promover e custear a internação psiquiátrica, como decorrência do direito fundamental à saúde.”
Dispositivos relevantes citados: art. 196 da Constituição Federal; arts. 4o, 6o, 9o da Lei no 10.216/2001; art. 496, I, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:

Acórdão no 1649454, 5a Turma Cível, TJDFT.
Acórdão no 1631879, 2a Turma Cível, TJDFT.
Acórdão no 1950923, 3a Turma Cível, TJDFT.